Tribunal: STF
Processo: Rcl 68073
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.283.360-RG/AC – TEMA RG Nº 1.145. INOCORRÊNCIA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Celma Donizetti Camargo Marson, contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Fernandópolis do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1000124-78.2023.8.26.0189, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.283.360-RG/AC – Tema nº 1.145 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    2. A reclamante narra que percebia a sexta-parte calculada sob a integralidade da remuneração, por ser servidora pública municipal, conforme era previsto em lei municipal. Menciona que, após décadas aplicando a metodologia do artigo municipal, esse fora julgado inconstitucional, para que a sexta-parte não mais incidisse sob a integralidade, e, sim, sob o vencimento base e que essa situação causou redução na remuneração dos servidores públicos a partir de março/2020.
 
    3. Relata que, diante da redução na remuneração dos servidores públicos, em completa inobservância ao art. 37, inc. IV, da Constituição da República, busca o pagamento de vantagem pessoal nominalmente identificável (VPNI), em parcela de valor nominal equivalente à redução da remuneração, visando preservar a irredutibilidade de vencimentos.
 
    4. Informa que, em sede recursal, a pretensão fora indeferida, ignorando o Tema RG nº 1.145, sendo apresentado o recurso extraordinário, inadmitido por interpretar que não haveria similitude com o referido paradigma.
 
    5. Sustenta a obrigatoriedade do sobrestamento do recurso extraordinário interposto na origem, uma vez que se trata de discussão idêntica ao Tema RG nº 1.145. Alega violação à segurança jurídica.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para o fim de suspender o trâmite do Processo nº 1000330-92.2023.8.26.0189, em trânsito perante a Turma Recursal, até o definitivo julgamento desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, com o fim de cassar os efeitos do acórdão impugnado. Pleiteia o benefício da gratuidade da justiça.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. De início, concedo a gratuidade da justiça.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
  
    11. No caso em tela, o Colégio Recursal do Juizado Especial Civil e Criminal de Fernandópolis negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, impondo transcrever os seguintes trechos (e-doc. 5; grifos e destaques nossos):
 
“(...) Trata-se de recurso extraordinário (fls. 95/103) interposto por contra Acórdão proferido pela Turma Recursal, com fundamento no inciso III, alínea “a”, do artigo 102 da Constituição Federal. Contrarrazões em fls. 114/121. 
Inicialmente, consigno que a presente decisão se insere no juízo de admissibilidade do procedimento pretendido pelo recorrente, portanto, incumbe verificar a existência dos requisitos necessários para remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 
O caso em tela não se amolda ao tema 1145, no qual se discute a instituição de VPNI em decorrência da verba suprimida pela própria Administração Pública no exercício da autotutela. O pedido se distingue do tema, uma vez que a supressão decorreu da declaração de inconstitucionalidade em sede de controle abstrato. 
Portanto, compete ao recorrente demonstrar a ofensa à norma constitucional, indicando o dispositivo que teria sido contrariado, bem como comprovar a repercussão geral, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ou, ainda, demonstrar em sede de recurso que há repercussão geral sobre a matéria discutida nos autos. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, ressaltando-se o Verbete da Súmula nº 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 
Assim, nos presentes autos estão ausentes a repercussão geral detalhada com circunstâncias concretas e dados objetivos que evidenciem a relevância econômica, jurídica e social, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, a justificar o conhecimento do presente recurso, aplica-se de imediato o previsto no art. 1.030, I, (a), do Novo Código de Processo Civil.
Isto posto, não admito o recurso e determino a remessa dos autos à vara de origem.”
 
    12. Interposto agravo interno em recurso extraordinário, o Colégio Recursal de Fernandópolis negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (e-doc. 7, p. 2-3):
 
“(...) A r. decisão atacada bem apreciou a controvérsia, em todos os seus aspectos, de modo que merece ser confirmada integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei. 
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”
 
    13. No presente caso, a reclamante alega violação, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.283.360-RG/AC – Tema nº 1.145 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    14. Esta Suprema Corte, ao analisar o RE nº 1.283.360-RG/AC, destacou que “a matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir a existência de eventual direito do servidor público na preservação do valor nominal da remuneração, mediante fixação de VPNI - considerados os princípios da irredutibilidade de vencimentos e da proteção da confiança nos atos do Poder Público -, em situação na qual a Administração, no exercício do seu legítimo poder-dever de autotutela, modifica interpretação sobre cálculo de vantagem remuneratória, após o decurso de longo período de tempo, para harmonizá-la com a Constituição Federal”.

    15. No caso em tela, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que o Tribunal de origem, ao negar seguimento e provimento ao recurso extraordinário interposto e ao respectivo agravo interno, respectivamente, considerou inaplicável o entendimento desta Suprema Corte, explicitado no RE nº 1.283.360-RG/AC – Tema nº 1.145 do ementário da Repercussão Geral.
 
    16. O Tribunal reclamado entendeu que não se trata de situação na qual a Administração, no exercício do poder-dever de autotutela, modifica interpretação sobre o cálculo da vantagem financeira. O caso em análise refere-se ao pedido de diferença remuneratória decorrente da alteração do cálculo de adicional por tempo de serviço instituído por norma municipal declarada inconstitucional pelo Tribunal estadual. Conforme consignado no ato impugnado, acima transcrito.
 
    17. Não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistente descompasso entre o que nela decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação.
 
    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    20. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator